Tribunal: TJSP
Processo: 2159942-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Taxas dos exercícios de 2009 a 2011 – Decisão que indeferiu pesquisas de bens junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) – Pretensão à reforma – Não cabimento – Consulta que independe de autorização judicial – Plataforma acessível a qualquer interessado – Desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário – Decisão mantida – Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – Taxas dos exercícios de 2009 a 2011 – Decisão que indeferiu pesquisas de bens junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) – Pretensão à reforma – Não cabimento – Consulta que independe de autorização judicial – Plataforma acessível a qualquer interessado – Desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário – Decisão mantida – Recurso não provido.